Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Constatada a angularização da relação processual com o oferecimento da contestação de ID 57501831, de modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se a réu/apelada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões à apelação interposta (ID 57501851). Publique-se. Intimem-se.